Tribunal: STF
Processo: RE 441280
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de pedido de continuidade do julgamento do presente recurso (Petição 41.340/2020), deduzido pela Frota de Petroleiros do Sul Ltda. - PETROSUL, cumulado com pedido de invalidação do voto anteriormente proferido pelo Ministro Teori Zavascki, por ter atuado como Relator do Agravo de Instrumento perante o Superior Tribunal de Justiça (art. 144, II, do CPC).
    Consta dos autos e do andamento processual no site do STJ na internet que o Ministro Teori Zavascki conheceu parcialmente do AG 512.289, para negar seguimento ao Recurso Especial.
    Incide, portanto, o disposto no art. 144, II, do CPC, segundo o qual “Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: II – de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão”.
    Nestes termos, diante do impedimento do Ministro Teori Zavascki para exercer suas funções no presente feito, deve ser anulado o cômputo do seu voto, prosseguindo-se no julgamento outrora iniciado.
    Encaminhem-se os autos ao Relator, ausente situação que autorize a extraordinária e excepcional atuação desta Presidência prevista no art. 13, VIII, do RISTF.
    Cumpra-se.
    Brasília, 23 de dezembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente